Tribunal: TJSP
Processo: 1008498-11.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. Sentença de procedência da ação principal. Réu condenado a reparar os danos materiais e morais causados ao autor, em decorrência da necessidade de reparação do imóvel. Julgou improcedente a reconvenção. A controvérsia se originou de uma obra de reforma e ampliação iniciada pelo réu em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. Sentença de procedência da ação principal. Réu condenado a reparar os danos materiais e morais causados ao autor, em decorrência da necessidade de reparação do imóvel. Julgou improcedente a reconvenção. A controvérsia se originou de uma obra de reforma e ampliação iniciada pelo réu em seu imóvel, que, segundo o autor, fora executada de forma irregular e sem as devidas cautelas, provocando danos no seu imóvel. Inconformismo do réu. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória. In casu, a prova pericial se mostrou suficiente para o esclarecimento dos pontos controvertidos de natureza técnica. PARCIALIDADE DO PERITO. Não comprovação. A alegação não superou o campo da mera ilação. A prova técnica se mostrou robusta e imparcial. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VIZINHO. Comprovação. O construtor responde objetivamente pelos danos causados ao prédio vizinho, mesmo que tenha adotado as obras acautelatórias. In casu, a prova pericial judicial foi categórica ao concluir que os danos no imóvel do autor (rompimento de tubulação, vãos e trincas) foram causados por alívio de tensões no solo, decorrente da demolição e escavação realizadas pelo réu sem as devidas medidas preventivas. A posterior regularização administrativa da obra, com a obtenção de alvará, não elimina a responsabilidade pelos danos já causados durante o período de irregularidade e execução inadequada. DANOS MATERIAIS. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos no imóvel do autor, exsurge o dever de indenizar no valor apurado pela perícia judicial para os reparos necessários. O ressarcimento do custo com o laudo técnico particular também é devido. DANOS MORAIS. A situação vivenciada pelo autor, com danos estruturais em seu lar e a insegurança gerada pela obra irregular do vizinho, ultrapassa o mero dissabor. O valor arbitrado em primeira instância, de R$ 6.000,00, mostra-se razoável e proporcional. RECONVENÇÃO. Improcedência. A perícia judicial afastou a tese de que a piscina do autor causara danos ao imóvel do réu. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.